Tribunal: TJSP
Processo: 3004193-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ção do apostilamento – Prazo de 5 dias para cumprimento da decisão que se revela exíguo – Majoração para 30 dias que melhor se coaduna com o princípio da razoabilidade - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004193-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Enquadramento

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Cumprimento de sentença - Investigador de Polícia – Pleito que visa à recontagem de tempo de classe funcional extinta – Recurso contra decisão que determinou a demonstração documental de todos os reflexos da contagem de tempo, sob pena de incidência de multa diária - Classes extintas que devem ser computadas para eventual direito funcional do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Cumprimento de sentença - Investigador de Polícia – Pleito que visa à recontagem de tempo de classe funcional extinta – Recurso contra decisão que determinou a demonstração documental de todos os reflexos da contagem de tempo, sob pena de incidência de multa diária - Classes extintas que devem ser computadas para eventual direito funcional do autor, como a promoção por antiguidade – Necessidade de complementação do apostilamento – Prazo de 5 dias para cumprimento da decisão que se revela exíguo – Majoração para 30 dias que melhor se coaduna com o princípio da razoabilidade - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004193-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOÃO HENRIQUE MARTINS ALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004193-46.2019.8.26.0000 -Voto no 31467
2
7a Câmara de Direito Público
Processos no 3004193-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Alberto Alonso Muñoz
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: João Henrique Martins Alves
Interessado - Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Polícia
Civil - DAP
Voto no 31467
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Cumprimento de sentença - Investigador de Polícia
Pleito que visa à recontagem de tempo de classe funcional
extinta
Recurso contra decisão que determinou a
demonstração documental de todos os reflexos da
contagem de tempo, sob pena de incidência de multa diária
- Classes extintas que devem ser computadas para eventual
direito funcional do autor, como a promoção por
antiguidade
Necessidade de complementação do
apostilamento Prazo de 5 dias para cumprimento da
decisão que se revela exíguo Majoração para 30 dias que
melhor se coaduna com o princípio da razoabilidade -
Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara da Fazenda Pública da Capital,
em mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença,
na qual o servidor João Henrique Martins Alves obteve provimento
favorável para que o tempo de serviço prestado nas extintas 5a e 4a
classes fosse computado como efetivo exercício na 3a classe.
O Magistrado determinou à agravante, a
demonstração documental, por meio de planilhas, de todos os
reflexos da recontagem de tempo, no prazo de 5 dias, sob pena de
multa diária no importe de R$1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004193-46.2019.8.26.0000 -Voto no 31467
3
ainda, caso haja inércia, os autos devem retornar para adoção de
providências
necessárias
para
aferição
de
eventual
responsabilidade criminal e administrativa, não se justificando a
demora no cumprimento da ordem judicial.
Em síntese, visa a agravante a concessão
de efeito suspensivo, sob a argumentação de que já apostilou o
direito à contagem de tempo prestado junto à 4a e 5a classes como
tempo de serviço na 3a classe, acrescentando os respectivos dias
do agravado. No entanto, sem reflexos na promoção atual, uma vez
que o interessado já se encontra em classe superior, sendo certo
que para isso deveria haver revisão de promoções pretéritas, o que
não foi determinado pela decisão exequenda.
Alega que efeitos pretéritos deveriam ser
postulados em via própria, de modo que não se podem estender os
limites da coisa julgada, não havendo direito à promoção retroativa
à 2a classe, nos limites estreitos da via mandamental, afastando-se
a obrigação de pagar.
Desta forma, sustenta que deve ser
reformada a decisão, tanto para que seja declarado como correto o
apostilamento, como para que declarada a inexistência de
diferenças pretéritas, qualquer que seja a via para execução,
devendo ser dada por inteiramente cumprida a obrigação.
Subsidiariamente, requer seja deferido o
prazo não inferior a 30 dias para o cumprimento da ordem.
Houve o deferimento parcial da concessão
do efeito suspensivo, apenas para deferir o prazo de 30 dias para o
cumprimento da ordem proferida em primeiro grau, mantidas as
sanções decorrentes de seu eventual descumprimento (fls. 48/49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004193-46.2019.8.26.0000 -Voto no 31467
4
Contraminuta às fls. 54/59.
É o breve relatório.
Trata-se
inicialmente
de
mandado
de
segurança impetrado por João Henrique Martins Alves contra ato do
Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Pessoal da Policial Civil
DAP, objetivando a contagem do tempo de exercício nas extintas 5a
e 4a classes como sendo de efetivo exercício na 3a classe, inclusive
para todos os fins.
O v. acórdão de fls. 116/120 não conheceu
do recurso interposto pela Fazenda Pública e negou provimento ao
reexame necessário, mantendo a sentença de primeiro grau que
concedeu a segurança para determinar à impetrada que proceda à
recontagem de tempo de classe do impetrante, de modo que o
tempo em que permaneceu em exercício nas extintas 4a e 5a
classes seja computado como de efetivo exercício na 3a classe,
para todos os fins funcionais.
Instaurada a fase de cumprimento de
sentença, sobreveio decisão de fls. 118/120, em que o Magistrado a
quo determinou à FESP a demonstração documental, através de
planilhas, de todos os reflexos da contagem de tempo, no prazo de
cinco dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 50.000,00, inclusive a adoção das providências
necessárias para aferição de eventual responsabilidade criminal e
administrativa.
Pois bem.
Na hipótese, a impetração voltava-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004193-46.2019.8.26.0000 -Voto no 31467
5
retificação da contagem do tempo de serviço para fins de
regularização da vida funcional do impetrante, mediante o cômputo
da contagem de tempo de serviço prestado nas extintas 5a e 4a
classes da carreira de investigador de polícia na atual classe inicial
da carreira (3a classe) com todos os reflexos decorrentes, dentre
eles, inclusive, a revisão de sua posição na lista de antiguidade
para fins de promoção em razão do tempo de serviço acrescido na
classe inicial da carreira.
E considerando que a segurança foi
concedida na sua integralidade, isso abrange o cômputo do tempo
de serviço com a consequente revisão da promoção do impetrante à
2a classe, consoante ressalta o agravado na contraminuta
apresentada às fls. 57 dos autos, in verbis:
“(...) Isso porque, com o acréscimo de
tempo na Terceira Classe, á classificação do agravado deve ser
revista e por ter mais tempo computado na Classe inicial, o mesmo
alcançaria a promoção por antiguidade à Classe hierárquica
seguinte anteriormente à data em que foi promovido para a
Segunda Classe”.
Assim,
devida
à
complementação
do
cumprimento do apostilamento do titulo judicial, nos termos da
decisão agravada, devendo a autoridade coatora proceder à
contagem do tempo de exercício nas 5a e 4a classes, ora extintas,
como de efetivo exercício na 3a classe, para todos os fins legais,
sobretudo, para promoção por antiguidade na referida classe.
Quanto ao prazo para cumprimento da
decisão, de cinco dias, tenho que se revela exíguo, devendo
prevalecer o prazo de 30 dias, que melhor se coaduna com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004193-46.2019.8.26.0000 -Voto no 31467
6
princípio da razoabilidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para fixar o prazo de 30 dias para o cumprimento da
decisão judicial.
EDUARDO GOUVÊA
Relator